Tribunal: TJES
Processo: 5016937-94.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016937-94.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VITORIA VA A TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO LTDA e outros

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa nº 3582/2021, no valor de R$ 28.657,95, declarou extinto o processo em razão do pagamento do débito no curso da demanda, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, deixando, contudo, de fixar honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de extinção da execução fiscal em razão do pagamento do débito após o ajuizamento da demanda, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública exequente à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 85, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que são devidos honorários advocatícios na execução, resistida ou não, evidenciando que a verba honorária integra os ônus decorrentes da atividade jurisdicional.

4.
O art. 90 do Código de Processo Civil determina que, nos casos de reconhecimento do pedido ou de extinção decorrente de ato da parte, as despesas e os honorários devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo.

5.
O princípio da causalidade impõe que a parte responsável pelo surgimento da demanda arque com os encargos processuais dela decorrentes.

6.
A inadimplência do contribuinte que deixa de satisfazer espontaneamente a obrigação tributária justifica o ajuizamento da execução fiscal e caracteriza a causa da instauração do processo.

7.
O pagamento do débito somente após o ajuizamento da execução não afasta a responsabilidade do executado pelos honorários advocatícios, pois foi sua conduta que tornou necessária a intervenção jurisdicional.

8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, ainda que o débito seja quitado antes da citação, subsiste a responsabilidade do executado pelo pagamento de honorários, em razão da aplicação do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal não afasta a responsabilidade do executado pelo pagamento de honorários advocatícios.

2. Aplica-se o princípio da causalidade para impor à parte cuja inadimplência deu causa à propositura da execução fiscal o ônus das despesas processuais e da verba honorária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §1º, 90 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.592.755/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.05.2016; TJDFT, Acórdão 0022141-31.2016.8.07.0018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, nos autos da Execução Fiscal nº 5016937-94.2021.8.08.0024, ajuizada em face de
VITÓRIA VA A TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO LTDA – EPP e VITOR GAVA GUERRA
.

A sentença recorrida, lançada ao ID 18530387, consignou que, no curso da execução fiscal, o ente exequente informou o pagamento do débito inscrito em dívida ativa, razão pela qual o magistrado singular julgou extinta a execução com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude da satisfação da obrigação. Na mesma oportunidade, o juízo de origem determinou, com fundamento no princípio da causalidade, a condenação da parte executada ao pagamento das custas processuais, a serem recolhidas no prazo de dez dias, sem fixação de honorários advocatícios.

Irresignado com a ausência de arbitramento de honorários sucumbenciais, o Município opôs embargos de declaração, sustentando a existência de omissão quanto à fixação da verba honorária, por entender que o pagamento do débito após o ajuizamento da execução não afasta a aplicação do princípio da causalidade. Todavia, por decisão de ID 18530392, o magistrado singular não conheceu dos embargos de declaração, ao fundamento de inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material na sentença.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs o presente recurso de apelação (ID 18530393), no qual sustenta, em síntese:
(i)
que a sentença recorrida deixou de observar o princípio da causalidade, previsto nos arts. 85 e 90 do Código de Processo Civil;
(ii)
que, mesmo tendo ocorrido o pagamento do débito tributário, tal circunstância apenas se verificou após o ajuizamento da execução fiscal, circunstância que evidencia que a inadimplência do executado deu causa à propositura da demanda;
(iii)
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser devida a condenação em honorários advocatícios quando o devedor satisfaz a obrigação somente após a instauração do processo;
(iv)
que a ausência de condenação em honorários transfere indevidamente ao ente público o ônus decorrente da inadimplência do executado. Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e fixar honorários sucumbenciais em favor do Município de Vitória.

Conforme certidão constante dos autos, a parte executada é revel, razão pela qual foi dispensada a sua intimação pessoal para apresentação de contrarrazões recursais, tendo os autos sido remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, nos autos da Execução Fiscal nº 5016937-94.2021.8.08.0024, ajuizada em face de
VITÓRIA VA A TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO LTDA – EPP e VITOR GAVA GUERRA
.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, legitimidade, interesse recursal e regularidade formal, razão pela qual
dele conheço
.

A sentença recorrida, lançada ao ID 18530387, consignou que, no curso da execução fiscal, o ente exequente informou o pagamento do débito inscrito em dívida ativa, razão pela qual o magistrado singular julgou extinta a execução com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude da satisfação da obrigação. Na mesma oportunidade, o juízo de origem determinou, com fundamento no princípio da causalidade, a condenação da parte executada ao pagamento das custas processuais, a serem recolhidas no prazo de dez dias, sem fixação de honorários advocatícios.

Irresignado com a ausência de arbitramento de honorários sucumbenciais, o Município opôs embargos de declaração, sustentando a existência de omissão quanto à fixação da verba honorária, por entender que o pagamento do débito após o ajuizamento da execução não afasta a aplicação do princípio da causalidade. Todavia, por decisão de ID 18530392, o magistrado singular não conheceu dos embargos de declaração, ao fundamento de inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material na sentença.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs o presente recurso de apelação (ID 18530393), no qual sustenta, em síntese:
(i)
que a sentença recorrida deixou de observar o princípio da causalidade, previsto nos arts. 85 e 90 do Código de Processo Civil;
(ii)
que, mesmo tendo ocorrido o pagamento do débito tributário, tal circunstância apenas se verificou após o ajuizamento da execução fiscal, circunstância que evidencia que a inadimplência do executado deu causa à propositura da demanda;
(iii)
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser devida a condenação em honorários advocatícios quando o devedor satisfaz a obrigação somente após a instauração do processo;
(iv)
que a ausência de condenação em honorários transfere indevidamente ao ente público o ônus decorrente da inadimplência do executado. Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e fixar honorários sucumbenciais em favor do Município de Vitória.

Conforme certidão constante dos autos, a parte executada é revel, razão pela qual foi dispensada a sua intimação pessoal para apresentação de contrarrazões recursais, tendo os autos sido remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação do recurso.

Pois bem.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se a definir
se, em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito após o ajuizamento da demanda, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública exequente, à luz do princípio da causalidade
.

Conforme relatado, trata-se de execução fiscal proposta pelo
Município de Vitória
visando à cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa em face de
Vitória VA A Treinamentos e Desenvolvimento Ltda. – EPP e Vitor Gava Guerra
, consubstanciado na
Certidão de Dívida Ativa nº 3582/2021
, cujo valor total alcançava R$ 28.657,95 à época da inscrição.

No curso da demanda, o ente municipal informou a quitação do débito tributário e requereu a extinção da execução, o que foi acolhido pelo juízo de origem, que declarou extinto o feito com fundamento no
art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil
, deixando, contudo, de arbitrar honorários advocatícios em favor do exequente.

A controvérsia, portanto, cinge-se à aplicação do
princípio da causalidade
na hipótese em que o executado satisfaz a obrigação tributária
somente após o ajuizamento da execução fiscal
.

Sobre o tema, dispõe o art. 85 do Código de Processo Civil:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Por sua vez, o
art. 90 do mesmo diploma processual
estabelece que:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios deve observar o
princípio da causalidade
, segundo o qual
aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar os encargos dele decorrentes
.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme ao reconhecer que o pagamento do débito após o ajuizamento da execução fiscal não afasta a responsabilidade do executado pelos honorários advocatícios, pois foi sua inadimplência que ensejou a propositura da demanda.

Ilustrativamente, cito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes.
(STJ, REsp 1.592.755/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/05/2016).

No mesmo sentido:

AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PAGAMENTO EFETIVADO ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
Se foi necessário o ajuizamento do feito em razão da inadimplência do requerido, a ele devem ser atribuídos os ônus da sucumbência, ainda que tenha quitado o débito antes da citação.
(TJDFT, Acórdão 0022141-31.2016.8.07.0018).

Com efeito, não se pode olvidar que a execução fiscal somente foi proposta em razão da
inadimplência da parte executada
, que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação tributária. Assim, o posterior pagamento do débito, ocorrido apenas após a instauração da demanda judicial, não tem o condão de afastar a aplicação do princípio da causalidade.

Em verdade, admitir entendimento diverso implicaria transferir ao ente público — e, em última análise, à coletividade — os custos decorrentes da inadimplência do contribuinte, circunstância que afronta os princípios da boa-fé processual, da causalidade e da responsabilidade processual.

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada e da correta aplicação do princípio da causalidade,
deve ser reconhecido o direito do Município apelante à percepção de honorários advocatícios
, ainda que o débito tenha sido posteriormente quitado.

Desse modo, a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
, ao deixar de fixar a verba honorária em favor da Fazenda Pública.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, a fim de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do ente exequente, a serem fixados pelo juízo de origem nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

G
abinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)

Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar